Tribunal: TJMT
Processo: 1008163-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS No 1008163-71.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE(S): DR.a JULIANA PEREIRA SOARES
PACIENTE(S): MAIK RODRIGUES COSTA BUENO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MAIK RODRIGUES COSTA BUENO contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 619119), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput, e art. 35 da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, endereço certo e exerce ocupação lícita; 3) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 4) as condições de higiene e impossibilidade de isolamento dentro da cadeia contribui para a proliferação da doença [covid-19] colocando em risco a saúde do paciente.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 39329478), com documentos (ID 39329479/ID 39329480).
O i. Des. Orlando de Almeida Perri não apreciou o pedido liminar, ao considerar que a conclusão do HC ocorreu “menos de hora para o término do plantão judiciário” (ID 39343476).
Relatos.
Em 17.3.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Saliente-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos Termos de Declaração das testemunhas e pelo Laudo de Constatação n. 3.14.2020.64778-01.
Não se pode desconsiderar que as provas carreadas para os autos, até o momento, são absolutamente preocupantes, especialmente levando em consideração de que o crime, em tese, cometido pelos Indiciados é daqueles assemelhados a hediondo além da quantidade considerável de substâncias apreendidas.
Importante registrar que conforme Antecedentes Criminais extraído do portal Eletrônico do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os Indiciados respondem a vários processos e o indiciado Paulino, inclusive, já sofreu pelo menos uma condenação por crime contra o patrimônio. [...]
Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, parece claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao Indiciado.
Ao Poder Judiciário cabe a tarefa de coibir tais condutas e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, para garantir a serenidade do meio social, além de transmitir à Sociedade, a garantia de que a ordem pública está mantida. [...]
Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacifico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.
POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO as prisões em flagrante lavradas em desfavor dos indiciados MAIK RODRIGUES COSTA BUENO e PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR, em PRISÕES PREVENTIVAS, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública [...].”
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente na comercialização de drogas, diante da “quantidade considerável de substâncias apreendidas”, bem como na reiteração delitiva.
Em consulta aos sistemas Primus e SIAP, verifica-se que o paciente foi denunciado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, mas a inicial acusatória foi rejeitada em 16.8.2005, além de constar duas medidas protetivas, extintas sem resolução de mérito em 5.11.20210 (Códigos 67045, 156523 e 157390/Comarca Cuiabá), cujos registros não evidenciam o riso de reiteração delitiva.
Todavia, no caso, foram apreendidas 5 (cinco) porções e 3 (três) tabletes de cocaína, com peso 4.820,88kg (quatro quilos, oitocentos e vinte gramas e oitenta e oito centigramas), 13 (treze) tabletes de maconha, com peso de 4.825kg [quatro quilos, oitocentos e vinte e cinco gramas], balança de precisão e rolo de plástico filme, na residência do coindiciado Paulino Benedito de Oliveira Junior, o qual atribuiu a propriedade das drogas ao paciente (https://pje2.tjmt.jus.br - HC 1008165-41.2020.811.0000 – ID 40124491/ID 40132458).
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (TJMT, Enunciado Criminal 25).
Ressalte-se que a aferição ou referência da quantidade de droga apreendida não pode ser interpretada como agregação de fundamento pelo Tribunal, mas conteúdo ou expressão inerente ao exame do fato submetido ao segundo grau de jurisdição, mesmo porque consta de atos policiais [termos de exibição e apreensão] a indicação da qualidade (espécie/tipo) e quantidade (https://pje2.tjmt.jus.br - HC 1008165-41.2020.811.0000 – ID 40124491/ID 40132458).
Destaca-se julgado deste e, Tribunal:
“Não há que se falar em carência de fundamentação, se o Juízo a quo demonstrou o fumus comissi delicti, reportando-se às provas colhidas no inquérito policial, e o periculum libertatis, no requisito fático da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito praticado e do abalo gerado à ordem pública. Outrossim, os atos decisórios devem ser compreendidos como um todo unitário, sendo impossível dissociar determinados excertos de todo o contexto apresentado pelo julgador ao longo da decisão, ainda que se prestem a finalidades diferentes. Desse modo, não se pode desprezar a descrição dos fatos definidos como crime, além das demais informações constantes de outro tópico do provimento jurisdicional, e, a partir deles, a existência de elementos suficientes a indicar a necessidade de imposição da medida extrema.” (HC no 184519/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 4.2.2016)
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 497.580/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.10.2019).
Anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Em seu turno, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)
Por sua vez, a possibilidade de flexibilização da prisão preventiva visando preservar a saúde do preso deve ser analisada pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo porque o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições do estabelecimento prisional (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para repreender o tráfico de drogas e preservar a ordem pública, ao considerar as informações recebidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes de que, no bairro Parque Atalaia, Cuiabá/MT, “existe intenso comércio de entorpecentes financiado” pelo paciente (https://pje2.tjmt.jus.br - HC 1008165-41.2020.811.0000 – ID 40124493).
Segue-se orientação do c. STJ:
“Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise.” (HC no 230.995/MS – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 13.6.2012)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, especialmente o traslado do inquérito policial [na íntegra], no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO